Tribunal: TJPA
Processo: 0019345-04.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019345-04.2013.8.14.0301

APELANTE: KYLMER MARTINS VASQUES

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº
0019345-04.2013.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO: CAMILA DE ANDRADE LIMA - OAB/PE 1.494-A

AGRAVADO:
KYLMER MARTINS VASQUES

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA OAB/PA 15.650

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS ABUSIVOS. INEXISTÊNCIA. OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. PRECEDENTES DO STF, STJ E DESTE E. TJPA SOBRE O TEMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Alegação de abusividade das cláusulas contratuais não restou comprovada. A simples exasperação do percentual de 12% (doze por cento) de juros anuais por si só não caracteriza abusividade. Incidência da orientação prevista nas Súmulas 596 do STF e 379 e 382 do STJ.

2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO A UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pela Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº
0019345-04.2013.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO: CAMILA DE ANDRADE LIMA - OAB/PE 1.494-A

AGRAVADO:
KYLMER MARTINS VASQUES

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA OAB/PA 15.650

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO interposto por
KYLMER MARTINS VASQUES
,
em face da decisão monocrática de Id. 3181447, a qual conheceu e negou provimento ao recurso de apelação

Em suas razões recursais (Id. 3433816), a agravante argumenta que a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual exige pactuação expressa e clara, além de haver a necessidade de controle da onerosidade excessiva das taxas, bem como sobre a abusividade de cobranças de serviços prestados por terceiros, tarifas de avaliação do bem e registro do contrato, sem a efetiva prestação dos serviços.

Assim, requer o conhecimento e provimento ao Agravo Interno, para reformar a decisão monocrática, conhecendo e provendo o recurso de Apelação interposto.

C
ontrarrazões ao ID 3462218.

Após o julgamento monocrático que negou provimento ao recurso de apelação, o Banco requerido opôs embargos de declaração alegando nulidade
erro material no julgado, tendo em vista que em face da sentença prolatada pelo juízo primevo, a qual considerou nula a cláusula 5º do contrato, houve a oposição de embargos declaratórios, inclusive com as contrarrazões por parte da autora e certidões expedidas pelo juízo.

No entanto, embora todos os requisitos de admissibilidade tenham sido preenchidos, não teria havido a cognição acerca dos embargos declaratórios opostos, o que tornaria a ampla defesa integralmente violada, pois enquanto a instituição financeira estaria aguardando o julgamento dos embargos, sobreveio decisão em grau de recurso, que apenas o autor tivera a possibilidade de interpor.

Assim, pugnou pelo conhecimento e provimento dos Embargos, para que a decisão seja ratificada, trazendo assim os autos a ordem.

Não houve contrarrazões aos Embargos de Declaração.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Inicialmente, procederei algumas considerações acerca dos Embargos de Declaração opostos pelo Banco Volkswagen.

Em análise aos autos, verifiquei que, de fato, foram opostos embargos declaratórios que não foram apreciados pelo juízo a quo, antes da remessa dos autos ao tribunal.

Os referidos embargos foram opostos em 11/02/2019. Contrarrazões em 28/03/2019. Remessa dos autos ao tribunal em 17/06/2019. Habilitação do Banco Volkswagen em 2º grau em 20/09/2019, pugnando unicamente pelo cadastro de novo advogado.

Julgamento monocrático em 30/06/2020.

Conforme cronologia dos fatos, observa-se que o Banco requerido poderia ter se manifestado nos autos, assim que o processo foi remetido ao segundo grau para análise da apelação. Em vez disso, apenas habilitou novo advogado e nada requereu, aguardando o decurso de quase um ano até que o recurso fosse julgado, para então opor embargos de declaração.

Ora, é consabido que a nulidade deve ser arguida na primeira oportunidade, de modo que não prejudique a marcha processual ao ser aventada posteriormente, em momento conveniente aquele que se diz prejudicado.

É a chamada nulidade de algibeira, já que o Banco se manteve inerte por quase 1 ano, e somente depois do julgamento do recurso opôs embargos visando retardar ainda mais o curso do processo.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO. "NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRECLUSÃO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1
. A questão trazida pela parte, em que pese seu prévio conhecimento, fora propositadamente omitida e só suscitada no momento tido por conveniente pela mesma, traduzindo-se em estratégia rechaçada por esta Corte Superior ("nulidade de algibeira"). 2. A alegação de nulidade por suposta irregularidade na intimação deve ser suscitada pela parte interessada na primeira oportunidade que tenha para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão. Precedentes desta Corte
. 3. Embora seja dever de todo magistrado velar a Constituição, para que se evite supressão de competência do egrégio STF, não se admite apreciação, em sede de recurso especial, de matéria constitucional, ainda que para viabilizar a interposição de recurso extraordinário: 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1486132 MG 2019/0104605-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2019).

Não obstante, entendo que os embargos de declaração em face da decisão monocrática não merecem ser acolhidos, posto que o banco sequer apelou da sentença, não sendo possível alegar omissão, contradição ou obscuridade do julgamento monocrático embargado.

Assim, prossigo à análise do recurso de Agravo Interno.

A questão trazida à baila consiste em verificar o acerto na decisão monocrática que julgou improcedente o recurso de Apelação na Ação Revisional ajuizada, refutando as teses da apelante de que haveria abusividade do contrato.

Destaco, desde logo, que não assiste razão à apelante, uma vez que os Tribunais Superiores pacificaram o entendimento no sentido de que, mesmo sendo aplicável a legislação consumerista, o ajuste referente à taxa de juros somente pode ser alterado em situações excepcionais, e isso se reconhecida, inequivocamente, a sua abusividade.

A questão é bem simples. No passado, quando os juros e a correção monetária eram pós-fixados, o mutuário assinava quase um título em branco para as instituições financeiras. No final do mês era sempre um sobressalto, uma surpresa: podia ser 7%, mas podia ser também 15%. Nunca se sabia quanto se iria pagar ao final de um ano e muito menos ao final de uma década. Instalou-se um caos financeiro nessa área e os advogados fizeram a festa.

Com o fim da inflação, a situação se aclarou um pouco e lá se vão mais de 20 anos de plano real. Os juros agora são pré-fixados, isto é, fixados antes e, melhor, IMUTÁVEIS. Essa foi uma grande conquista para o consumidor.

As parcelas são fixas e uma vez que o devedor sabe de antemão o valor da primeira e da última, não pode vir depois em juízo dizer que foi enganado e que a cláusula era abusiva. Há de se privilegiar a boa-fé e o pacta sunt servanda!

No caso dos autos, o valor financiado foi dividido em parcelas mensais iguais e sucessivas. Não pode haver nada mais claro do que isso. O consumidor tinha toda a liberdade para recusar o financiamento, poupar suas parcelas, receber juros ao invés de pagá-los, e ter seu veículo na ocasião mais apropriada. A seu critério, optou por ter o automóvel antecipadamente e deve arcar com as consequências.

Não pode o juiz, agora, diminuir aleatoriamente o valor das prestações sem desrespeitar o ato jurídico perfeito, sem premiar a imprevidência do consumidor.

Nesta linha de raciocínio, a jurisprudência do STJ explicita que só haveria abusividade quando esta é capaz de colocar o consumidor em clara desvantagem exagerada, conforme dispõe o art. 51, §1°, do Código de Defesa do Consumidor, o que indubitavelmente não se verifica no presente feito, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 1. A Segunda Seção deste STJ, ao julgar o REsp 1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 10.3.2009), submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto". 2. No presente caso, o Tribunal de origem afirmou expressamente que os juros remuneratórios não são abusivos, uma vez que o percentual pactuado não está muito acima da taxa média de mercado praticada à época da contratação, de modo que rever tal posicionamento somente se faz possível com o reexame das cláusulas do contrato e dos elementos fáticos da demanda, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 3.

Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 548.764/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 26/11/2014).

Alega a apelante, ora agravante, que há abusividade dos juros aplicados pelo banco-apelado, afirmando que estes ultrapassam a média do mercado, entretanto, NADA PROVA quanto à sua alegação. Não houve a juntada de um único documento que demonstrasse que o banco-apelado estaria praticando taxas superiores à média de mercado.

Acrescento que a estipulação de juros remuneratórios em percentual elevado por si só não indica abusividade, podendo esta inclusive ser pactuada em patamar superior a 12%. Vejamos:

Súmula 379/STJ - "Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês."

Súmula 382/STJ - "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."

Lado outro, a capitalização de juros passou a ser admitida quando pactuada, desde o advento da MP nº 1.963-17, de 31/03/00, reeditada como MP nº 2.170-36, de 23.08.01, que passou a permitir a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano. Por conta disso, ficou afastada a aplicabilidade da Súmula nº 121 do STF à espécie, vez que o contrato, objeto do presente feito, foi firmado já na vigência da referida Medida Provisória.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, sumulou tal entendimento:

Súmula 539 – STJ: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.

Neste sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. REQUISITOS PREENCHIDOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Quanto à capitalização mensal dos juros, a jurisprudência desta eg. Corte pacificou-se no sentido de que sua cobrança é admitida nos contratos bancários celebrados a partir da edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, qual seja, 31/3/2000, desde que expressamente pactuada. 2. Tendo o v. aresto recorrido afirmado que os requisitos foram devidamente preenchidos a respeito da cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal, é inviável a pretensão recursal, porquanto demandaria rever questões fáticas e interpretação de cláusula contratual, o que se sabe vedado nesta instância especial. Incidência das Súmulas 5 e 7 desta Corte Superior de Justiça. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1330481/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 05/06/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE. AUSENTE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL PACTUADA. POSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, consolidou o entendimento acerca dos juros remuneratórios no julgamento dos Temas n. 24 a 27, conforme acórdão assim ementado: a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento concreto (REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, DJe de 10/3/2009). 2. No tocante à capitalização mensal dos juros, também em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012). 3. Rever questão eminentemente fática firmada no acórdão recorrido que está em consonância com o entendimento pacificado por esta Corte, mostra-se inviável na instância especial, por atração dos enunciados 7 e 83/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1149073/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/04/2019, DJe 15/04/2019)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal:

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0054259-94.2013.8.14.0301

APELANTE/APELADO: DOMINGOS DO ESPIRITO SANTO LEÃO

APELADO/APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUESTIONADAS NO RECURSO DE APELAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DA CIDADANIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 557 DO CPC/1973. RECURSO DA AUTORA QUE SE NEGA SEGUIMENTO. tarifa de cadastro. legalidade da cobrança (reSP 1251331 E reSP 1255573). GRAVAME ELETRÔNICO E SERVIÇOS DE TERCEIROS CONSIDERADAS PARCELAS ILEGAIS PELO JUÍZO DE ORIGEM. ILEGALIDADE MANTIDA. DECISÃO DO STJ, EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (reSP Nº 1.578.553/SP. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO, A TEOR DO § 1°- A do art. 557, DO CPC/73.

(2019.00830323-98, Não Informado, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/03/2019, publicado em 08/03/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. MÉRITO:

ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOCORRÊNCIA. COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS. OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 382 E 379 DO STJ - JUROS DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO BANCO CENTRAL - BACEN. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(2020.00601359-84, 212.164, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/02/2020, publicado em 20/02/2020)

Nota-se, em verdade, que a apelação é genérica não tendo demonstrado de forma inequívoca as cláusulas supostamente abusivas, bem como não trouxe aos autos elementos ou argumentos quanto à existência e validade do contrato; vícios de consentimento ou qualquer outro fato que pudesse invalidar o ato jurídico, de maneira que o tenho como válido.

Acrescento que caberia à parte apelante provar os fatos constitutivos de seu alegado direito, uma vez que é seu ônus a produção das provas pertinentes.

No que tange a prova pericial, destaco que esta seria totalmente desnecessária, tendo em vista que a demanda versa única e exclusivamente acerca da análise das cláusulas estabelecidas no contrato entabulado.

Neste sentido, as questões apresentadas pela apelante podem ser aferidas sem a realização outras provas, estando, portanto, o magistrado apto a conhecer diretamente do pedido, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Ademais, verifico que a taxa de juros incidentes no financiamento, tendo como base no percentual mensal de 1,37% (id. 1852884 - Pág. 45), se encontra dentro da média de juros cobrados para aquisição de veículos automotores por pessoa física, no ano de 2010, conforme se verifica das informações contidas no site do Banco Central do Brasil, acerca das taxas de juros praticadas pelas instituições bancárias naquele ano de 2010.

No que pertine à Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê/Boleto (TEC), cumpre-me assinalar que com o advento da Circular nº 3371/07 do BACEN, eficaz a partir de 30/04/2008, a contratação da TAC e da TEC deixou de ter amparo legal, vedação esta explícita com a edição da Resolução 3.693/2009, cujo art. 1º, § 2º, estabeleceu não ser admitido o ressarcimento "de despesas de emissão de boletos de cobrança, carnês e assemelhados".

Por ser turno, a Resolução nº 3919/2010 do Banco Central, em vigor desde março de 2011, que alterou algumas normas que versavam acerca destas tarifas, manteve a ausência de previsão, na tabela anexa, da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC).

Neste contexto, com amparo nas normatizações acima indicadas, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp. n.º 1.251.331 RS, definiu quanto à TAC e TEC o seguinte:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. [...] 5. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008. 6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso , por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado. (...)

( Recurso Especial n.º 1.251.331 - RS (2011/0096435-4). Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 28/08/2013).

A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê/Boleto (TEC), portanto, encontram-se vedadas, em face da ausência de previsão legal, sendo admissíveis apenas nos contratos pactuados até 30/04/2008, desde que expressamente contratadas e que seu valor não seja abusivo.

Ocorre que no caso em tela, tenho que assiste razão a recorrente, uma vez que inexiste no bojo do contrato juntado nos autos (id. 1852884 - Pág. 45 - 47) qualquer menção as referidas tarifas (TAC e TEC), sendo portanto, descabida a declaração de nulidade de clausulas não existentes no contrato.

De igual modo, a parte autora, ora apelada, não demonstrou o pagamento da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e nem da Tarifa de Emissão de Carnê/Boleto (TEC), o que também inviabiliza o seu ressarcimento.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O RECURSO INTERPOSTO, mantendo-se incólume a decisão monocrática.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 19/09/2024